Tribunal: STF
Processo: ARE 1558840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DE BOLETO ALTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO AOS DADOS DAS OPERAÇÕES POR FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTRATADA PELA RÉ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DtVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A sociedade empresária ré (E-UB Comércio Ltda.) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valor pelo pagamento de boleto bancário adulterado, e a declaração de inexistência de dívida, porquanto fundada a pretensão em suposta falha na prestação dos serviços da apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rei eitada.



    2. Por força do princípio da independência das instâncias, inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de suspensão do feito cível que diz respeito ao pagamento de boleto fraudado, até encerramento do inquérito policial que apura a autoria do delito (estelionato). Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada.



    3. Se o Juízo de origem se debruçou sobre todos os elementos de prova coligidos aos autos, e fundamentou seu convencimento com base nas premissas de fato e de direito, não há falar nulidade da sentença por "fundamentação equivocada". Aliás, eventual error in judicando deve ser apreciado no mérito do recurso, não em preliminar. Preliminar de nulidade da sentença por "fundamentação equivocada" rejeitada.



    4. Dispõe o art. 309 do CC que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo considera-se válido, ainda que depois demonstrado que aquele não era o credor. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do c. STJ de que "é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante" (AgRg no AREsp 72.750/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).



    5. Em que pese o número do CNPJ do destinatário dos pagamentos ser diferente daquele pertencente à sociedade empresária apelante, é certo que o modus operandi adotado pelos terceiros fraudadores concederam aparência de legalidade à operação bancária realizada pela apelada, uma vez que os boletos adulterados foram enviados por e-mail e inseridos no DDA (Débito Direto Autorizado) da pessoa jurídica autora (praxe comum entre as partes), bem como possuíam como destinatário/beneficiário do pagamento a E-UB COMÉRCIO LTDA., e não, terceiro estranho.



    6. Não há que se falar, na hipótese, em culpa exclusiva de terceiro, capaz de elidir o nexo de causalidade da ré pelos danos imputados, porquanto o ato fraudulento só foi possível em razão de os prepostos da IRK0 Contabilidade — prestadora de serviços de contabilidade contratada pela apelante — terem tido acesso a todos os dados das operações realizadas entre as partes, repassando os para os fraudadores, os quais adulteraram os boletos enviados para a autora, a fim de constar outra pessoa jurídica como beneficiária do pagamento, com CNPJ diverso, mas com a mesma razão social da ora recorrente, situação que se enquadra como fortuito interno, inserido no risco da atividade da ré.



    7. Se a percepção da fraude demandaria diligência extraordinária, não exigível da pessoa jurídica autora, e se ela atuou com as precauções de praxe e agiu de acordo com o que dela era esperado na ocasião, constata-se que agiu sob erro escusável, e, por conseguinte, sem culpa, considerando-se de boa-fé o pagamento por ela realizado, a quem acreditava ser o verdadeiro credor da obrigação (art. 309 do CC).



    8. Considerando que a fraude de que foi vítima a parte autora decorreu de ato ilícito praticado pela pessoa jurídica ré, que não agiu com a diligência necessária a fim de evitar a falha no seu sistema de segurança por funcionários de empresa de contabilidade por ela contratada (fortuito interno), tem-se configurados os elementos da sua responsabilidade civil, devendo responder pelos danos causados pela emissão dos boletos fraudados, de forma solidária.



    9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente